Tribunal: STF
Processo: HC 215089
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 140 do Código Penal à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo período da condenação, em jornada de 1 (uma) hora por dia da condenação (doc. 35). 



    Em sede de apelação, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela defesa, declarando, de ofício, a nulidade parcial da sentença em relação à pena originalmente imposta, determinando a aplicação da pena pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, em acórdão assim ementado, in verbis:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE INJÚRIA. OFENSA À DIGNIDADE OU AO DECORO. DELITO FORMAL. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DENECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DEPOIMENTOS E DOCUMENTOS ESCLARECEDORES E CONVERGENTES COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. QUERELADA UTILIZOU CONTA NO INSTAGRAM PARA DENEGRIR A IMAGEM DA VÍTIMA COMO DIGITAL INFLUENCER. PRESENÇA DO ANIMUS INJURIANDI. PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO. REFORMA PENA DA FIXADA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 46 DO CP. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. Recurso conhecido e desprovido.” (doc. 36)



    Os embargos de declaração opostos pela paciente restaram rejeitados, consoante ementa a seguir transcrita:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 83 DA LEI 9.099/95. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. VIA RECURSAL INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. Recurso conhecido e rejeitado.” (doc. 37)



    Na presente impetração, a defesa sustenta a ilicitude das provas que lastrearam a condenação, ressaltando que “os documentos apresentados pela suposta ofendida sequer passaram pelo crivo de qualquer perícia ou registro em ata notarial para o fim de dignificá-las”, e apontando ofensa aos arts. 5º, LVI, da Constituição Federal e 157 do CPP. Alega a incompetência do Juizado Especial Criminal para julgamento da causa, diante da necessidade de realização de prova pericial. Destaca condições pessoais favoráveis da paciente, que estaria sofrendo danos psicológicos graves decorrentes do processo e da condenação.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, respeitosamente, pugna-se pela procedência do writ com a concessão da ordem de habeas corpus em favor de M. G. D. para: 



    a) conceder a ordem liminar a fim de se determinar a suspensão processual da Ação Cível n. 1086582-45.2021.8.26.0100, em trâmite perante o Juízo da 27ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, e, bem como, a suspensão do cumprimento de pena referente aos autos n. 0007354-35.2018.8.16.0031, que tramitou no 2º Juizado Especial Criminal de Guarapuava/PR, este com audiência admonitória para o dia 06/05/2022, pelo menos até que seja definitivamente julgado este habeas corpus, evitando-se maiores prejuízos na vida da paciente; 



    b) sucessivamente, acaso o entendimento dessa Excelsa Corte Constitucional seja por declinar à competência, pugna-se pelo reconhecimento da flagrante ilegalidade demonstrada no caso (provas ilícitas) e os danos suportados pela paciente (que já tem contra si uma ação cível baseada na sentença penal: além dos problemas de saúde que limitam a liberdade da paciente e podem ser agravados), para que, antes do envio/remessa dos autos ao juízo então competente, digne-se esse Excelso Juízo em acolher a liminar -- mesmo que de ofício -- para suspender o trâmite das ações <> cível (1086582-45.2021.8.26.0100) e <> penal (0007354-35.2018.8.16.0031), essa quanto ao cumprimento de pena cuja audiência admonitória já está designada para o dia 06/05/2022; 



    c) reconhecer e declarar que o processo penal e a condenação correlata, flagrantemente ilegais (baseados em provas ilícitas), limitam a liberdade da paciente que padece de problemas de saúde de ordem psicológica, conforme documentos médicos em anexo, ou seja, não se restringe a pena aplicada na sentença penal; 



    c) por conta dos documentos médicos juntados neste habeas corpus, pugna-se pala decretação de sigilo ao presente processo, a fim de resguardar a intimidade da paciente e o sigilo médico intrínseco; 



    c) declarar a nulidade (ilícitas) das provas carreadas aos autos de n. 0007354- 35.2018.8.16.0031 (02º Juizado Especial Criminal de Guarapuava-PR), determinando-se o seu desentranhamento dos autos, com fundamento na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desse Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como, no artigo 5º, inciso LVII, da atual Constituição Federal e, por via de consequência, absolver a paciente; 



    d) seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente para que reformado seja o acórdão condenatório dos autos n. 0007354-35.2018.8.16.0031, com base no princípio constitucional in dubio pro reo, passando-se a constar a absolvição da paciente nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal; pugna-se, ainda, que sejam observados e julgados os pedidos declaratórios (reconhecimento de questões de nulidade, invalidade, ilicitude, absolvição, incompetência do Juizado Especial pela complexidade da matéria -- necessidade de perícia técnica) constantes no corpo de cada tópico acima sustentado (reporta-se e pugna-se faça parte deste tópico para todos os fins de Direito); 



    e) que todas as publicações e intimações referentes a este processo sejam expedidas em nome do patrono que esta subscreve, Fagner Schneider (OAB-PR n. 42.638), sob pena de nulidade, nos termos do artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial.



    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […]



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    […]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.



     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 



    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.



    In casu, revela-se evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração, porquanto o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida por Turma Recursal.



    A propósito, vale ressaltar que o verbete da Súmula 690 deste Supremo Tribunal Federal encontra-se superado pelo atual entendimento desta Corte, no sentido de que compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. Nessa linha:



    COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente. (HC 86.834, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJ de 9/3/2007)



    AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 690 DESTA CORTE. I - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. II - Com o entendimento firmado no julgamento do HC 86.834/SP, fica superada a Súmula 690 desta Corte. III - Agravo regimental desprovido. (HC 89.378-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15/12/2006)



    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/2/2017)



    Ademais, não se verifica na hipótese excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, haja vista não se vislumbrar teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente 



Documento assinado digitalmente